Tribunal: TJMT
Processo: 0102515-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 102515/2018
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de fls. 65/67-v-TJ, que rejeitou os primeiros embargos contra acórdão que desproveu o Agravo Interno no 155636/2016, mantendo a aplicação do Tema 905 do STJ.
O embargante afirma que o acórdão é omisso por não ter aguardado o julgamento dos embargos de declaração opostos no STF, em relação ao Tema 810 do STF.
Assim, pugnou pelo acolhimento destes embargos, para suspender a sua análise até o julgamento dos embargos opostos no STF.
Os embargados não ofereceram contrarrazões (fl. 74).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC/15.
Os presentes embargos de declaração foram opostos para fins de suspender a aplicação do Tema 905 do STJ, que trata da forma de aplicação dos juros e correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. O embargante argumenta que idêntica matéria estaria sendo analisada pelo STF (Tema 810), e pendente de análise de embargos declaratórios.
Contudo, sem razão o embargante.
Primeiro porque o Tema 905 do STJ foi abrangente e minucioso, tratando da matéria infraconstitucional de fundo discutida nestes autos; em segundo lugar, em consulta ao andamento processual dos mencionados embargos de declaração opostos contra o acórdão do Tema 810 do STF, estes foram rejeitados.
Assim, não há que se falar em omissão no caso concreto, mas sim em inconformismo do embargante, razão pela qual REJEITO os presentes embargos, mantendo inalterado o acórdão de fls. 65/67-v.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA VANDYMARA G. R. P. ZANOLO - RELATORA